Tribunal: TJES
Processo: 5002062-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002062-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A questão afeta ao termo inicial da correção monetária foi objeto de debate no julgamento do recurso de apelação, ensejando a aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC, prevalecendo o entendimento de que deve incidir a partir da publicação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

2. Não há que se falar em negativa de vigência ao art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 ou ao o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, uma vez que fora expressamente determinada a correção monetária da multa, inclusive, mediante aplicação do índice previsto no referido art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de Vitória contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Em suas razões recursais o embargante aduz, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto aos fundamentos por ele suscitados em relação à impossibilidade de a multa administrativa aplicada pelo Procon não sofrer atualização desde sua aplicação até sua redução pelo juízo de origem, tendo em vista a expressa prescrição contida no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 c/c o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e a firme jurisprudência do C. STJ no sentido de que a correção monetária não representa acréscimo patrimonial para o credor.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso (id n. 3277502)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de março de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/04/2023 - SEM NOTAS ORAIS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste a omissão apontada. Aliás, a questão afeta ao termo inicial da correção monetária foi objeto de debate no julgamento do recurso de apelação, ensejando a aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC, prevalecendo o entendimento de que deve incidir a partir da publicação da sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon.

E não há que se falar em negativa de vigência ao art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980 ou ao o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000, uma vez que fora expressamente determinada a correção monetária da multa, inclusive, mediante aplicação do índice previsto no referido art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000.

Resta claro que o embargante pretende discutir o acerto da decisão, mediante alteração do conteúdo do acórdão embargado, não sendo essa a finalidade dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...) 2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.